Tribunal: TJSP
Processo: 1042541-42.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nítido caráter infringente do recurso que desborda de sua função integrativa. Prequestionamento. Desnecessária referência expressa a artigos de lei, bastando que a matéria debatida tenha sido examinada, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ e STF, que admitem o prequestionamento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nítido caráter infringente do recurso que desborda de sua função integrativa. Prequestionamento. Desnecessária referência expressa a artigos de lei, bastando que a matéria debatida tenha sido examinada, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ e STF, que admitem o prequestionamento implícito. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1042541-42.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante GUTIERY EDUARDO MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042541-42.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 13954
2
Voto no 13.954
Embargos de declaração no 1042541-42.2018.8.26.0053/50.000
Embargante (s): Gutiery Eduardo Moreira
Embargado (a)(s): Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado
de São Paulo - Detran e outro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos
vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Nítido caráter infringente do recurso que
desborda de sua função integrativa. Prequestionamento.
Desnecessária referência expressa a artigos de lei,
bastando que a matéria debatida tenha sido examinada,
conforme jurisprudência consolidada do C. STJ e STF,
que admitem o prequestionamento implícito. Embargos
rejeitados.

Embargos de declaração tempestivamente opostos
por Gutiery Eduardo Moreira em face do acórdão de fls. 124/136, que
negou provimento ao recurso interposto pela parte autora e confirmou a
sentença de fls. 87/88, que denegou a segurança em mandado de
segurança impetrado em face de ato do Diretor do Departamento
Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo - Detran e outro, via da
qual pleiteava anulação do auto de infração de trânsito n. 3C643216-5 e
declaração de inconstitucionalidade do art. 165-A do CTB.
O embargante sustenta, em síntese, que há erro
material quando o acórdão embargado afirma que as notificações de
imposição da penalidade de multa emitida pelo Detran foram
endereçadas uma ao condutor e outra ao proprietário do veículo, sendo
que, na realidade as duas foram encaminhadas exclusivamente ao
proprietário e não a ele, embargante. Pugna pela correção do acórdão.
FUNDAMENTOS E VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042541-42.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 13954
3
Incabíveis os presentes embargos de declaração, na
medida em que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a
ser sanada.
Vale ressaltar que o julgador não necessita
responder ponto a ponto os argumentos da parte para expressar seu
convencimento motivado, nem indicar expressamente todos os
dispositivos legais e constitucionais alegados para futura interposição de
outros recursos.
Nessa perspectiva, decidiu recentemente o C.
Superior Tribunal de Justiça que é dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão. Confira-
se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE DE NÃO
CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos
de declaração contra decisão que não se pronuncie tão
somente sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão
adotada. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC/2015 ["§ 1o Não se
considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador"] veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado
em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042541-42.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 13954
4
No acórdão embargado, foram expostos, de maneira
fundamentada, os argumentos pelos quais esta Câmara Julgadora
entendeu por manter a r. sentença recorrida, tendo em vista a
comprovação do envio das notificações ao autor da infração de trânsito
capitulada no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, conforme
fundamentação que a seguir que se transcreve:
De mais a mais, atente-se que a impossibilidade de produção
probatória apontada de forma acertada pelo r. Juízo a quo
diz respeito à exigência de prova pré-constituída no
procedimento especial do mandado de segurança (“tratando-
se de ação mandamental não é possível a produção de
contraprova pericial ou testemunhal a respeito” - fls. 88), e
não à verificação da embriaguez por outros meios aceitos
pela Resolução Contran n. 432/2013.
Por fim, o apelante alega que as notificações da infração
foram endereçadas somente ao proprietário do veículo, sem
o seu envio ao condutor, alegação que, igualmente, não
merece guarida. Isso porque o próprio impetrante comprova,
com as provas que trouxe com a inicial, as comunicações
relacionadas ao AIT 3C643216-5 (fls. 27) e as Notificações
de Imposição da Penalidade de Multa emitida pelo DETRAN,
uma endereçada ao condutor (fls. 28) e outra ao proprietário
(fls. 29).
Nesse sentido, confira-se, do STJ, o PUIL
Pedido de
Uniformização de Intepretação de Lei no 372, Relator
Ministro Gurgel de Faria, j. 11/03/2020: (...)
Frise-se que se não tivesse, de fato recebido as
notificações, o autor não poderia juntar aos autos cópias das
notificações, como as fez de acordo com a documentação de fls. 27/29,
anexada a sua petição inicial.
Assim, não há erro material no acórdão atacado, que
apreciou todas as questões relevantes ao julgamento da causa.
Como se vê, trata-se de recurso resultante de
inconformismo com decisão contrária a sua pretensão, não valendo os
embargos como recurso cabível a tal objetivo. A tentativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042541-42.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 13954
5
reapreciação de matéria já julgada deve ser buscada na via própria,
franqueada às partes desde que sucumbentes e com fundamentos
concretos.
O caráter infringente do recurso é cabível somente
em situação excepcionalíssima; tal é caso da modificação que resulta,
inarredavelmente, da superação do vício de omissão, obscuridade ou
contradição da decisão embargado 1 2.
A regra geral é que os embargos comportam
somente natureza integrativa, sem que possam servir de ocasião para a
parte se insurgir contra o julgado que não a agradou e requerer sua
alteração. Definitivamente, não compete ao recurso de embargos de
declaração intentar a correção do suposto erro de tese jurídica ou
apreciação de prova no acórdão embargado. Do contrário, os
declaratórios seriam vertidos em verdadeiro pedido de reconsideração,
de modo a desnaturar as finalidades restritas para a qual foram criados.
A eficácia modificativa que ora se pretende imprimir
aos embargos de declaração resulta, pura e simplesmente, da busca pela
reapreciação de questão decidida no acórdão
em verdade, da
perseguição de um pronunciamento diverso, pois aquele exarado não se
ajustou aos interesses que a embargante quer ver satisfeitos.
Especificamente no que toca ao prequestionamento,
convém anotar que é desnecessário que o acórdão faça expressa menção
1 Nesse sentido, afirmam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery (Código de Processo Civil
Comentado. 12a ed. São Paulo: RT, 2012, p. 1079): “a infringência do julgado pode ser apenas a
consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido
de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode
deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, reforma da
decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao
provimento dos embargos”.
2 STF-1a Turma, Agr.Instr. no 495.880 - Agr.Reg.- Emb. Decl., relator Ministro Cezar Peluso, j.
28/03/2006; STJ- Corte Especial, EDcl no RE n° 476665/SP, relatora Ministra Ministra Laurita Vaz,
DJ 29.06.2007, p. 466.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042541-42.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 13954
6
a cada um dos dispositivos enunciados pelas partes, pois o C. Superior
Tribunal de Justiça, bem como o E. Supremo Tribunal Federal, admitem
de modo consolidado o “prequestionamento implícito”, reputando
suficiente que a matéria seja examinada, apontados os fundamentos
adequados, o que se mostra coerente e lógico, a fim de que o recurso
cumpra seu objetivo.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DOS DISPOSITIVOS
LEGAIS. DESNECESSIDADE. MATÉRIA IMPUGNADA
EXAMINADA. INVIÁVEL A ANÁLISE DE QUESTÃO
CONSTITUCIONAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL
(CF, ARTS. 102, III, E 105, III). RESPONSABILIDADE
CIVIL. DANOS MORAIS. ROUBO DE PASSAGEIRO EM
VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO. FORÇA MAIOR.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
EMPRESA
TRANSPORTADORA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 - Embargos
de declaração recebidos como agravo regimental em face do
nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação
dos princípios da fungibilidade recursal e da economia
processual. 2 - No que toca à alegação de falta de
prequestionamento explícito dos dispositivos legais tidos por
violados, não assiste razão à agravante. Isso, porque, nos
termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, "é
desnecessária a manifestação explícita da Corte de origem
acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma
vez que, para a satisfação do prequestionamento, basta a
implícita discussão da matéria impugnada no apelo
excepcional" (AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro
FELIX FISCHER, DJ de 6/2/2006). 3 - Quanto à
imprescindibilidade do revolvimento de material fático-
probatório como óbice à admissibilidade do recurso, a
irresignação também não merece amparo, haja vista que a
questão fática se encontra expressamente delineada no
aresto recorrido. 4 - A suposta contrariedade ao art. 37, § 6o,
da CF/88, e às Súmulas 187 e 161 do Supremo Tribunal
Federal consiste em matéria a ser apreciada na suprema
instância, pois não é viável a análise de matéria
constitucional nesta via recursal, haja vista que tal
providência implicaria usurpação da competência atribuída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042541-42.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 13954
7
ao eg. Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102).
Precedentes. 5 - "Assalto ocorrido no interior de veículo
coletivo constitui causa excludente de responsabilidade da
empresa transportadora, por configurar fato estranho ao
contrato de transporte. Precedentes." (AgRg no Ag
1.336.152/SP, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe de 20/6/2011). 6 - Agravo regimental a que
se nega provimento. (EDcl no REsp 1351784 / SP, Ministro
RAUL ARAÚJO, J. 19/02/2013).
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO DA MATÉRIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
COMPROVADO.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ABONO
SALARIAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRECEDENTE
DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE. SISTEMÁTICA DO
ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A
jurisprudência desta Corte firmou a orientação de que se
considera implicitamente prequestionada a matéria objeto
de discussão no aresto combatido. 2. A divergência
jurisprudencial, nos termos do art. 541, parágrafo único, do
CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e
demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição
dos julgados que configurem o dissídio, a evidenciar a
similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações, o que restou evidenciado na espécie. 3. Esta
Corte Superior pacificou o entendimento de que os abonos
salariais previstos em acordo coletivo ou convenção coletiva
de trabalho para os empregados da ativa não integram a
complementação
de
aposentadoria
dos
inativos
por
constituírem verba de natureza indenizatória e por
interferirem no equilíbrio econômico e atuarial da entidade
de previdência privada (REsp no 1.425.326/RS, submetido ao
rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do
CPC e da Resolução no 8/2008 do STJ). 4. Agravo regimental
não provido. À vista do analisado, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS. Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240). (AgRg no REsp 1407492
/ RS, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, J.
07/10/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042541-42.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 13954
8
À
vista
do
analisado,
REJEITAM-SE
OS
EMBARGOS.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora